Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas da prole na proporção de seus recursos, conforme preveem os artigos 22 do ECA e 1.703 do Código Civil.
2. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Nada obstante, para que ocorra a modificação dos alimentos anteriormente fixados, é imprescindível a produção de prova satisfatória da alteração no binômio necessidade X possibilidade.
3. Os alimentados não se desincumbiram do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, pois não comprovaram nenhuma circunstância objetiva que justifique a revisão dos alimentos outrora fixados. A verba alimentícia anteriormente arbitrada está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, não merecendo majoração.
4. Apelação conhecida e não provida.